Tribunal: TJBA
Processo: 0000523-15.2009.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000523-15.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: ANA MARIA RIBEIRO MOURA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

RM10

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. MUDANÇA DEFINITIVA DO REGIME T-20 PARA T-40. LEI MUNICIPAL Nº 028/1998. REQUISITO TEMPORAL DE 03 ANOS CONSECUTIVOS. PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Ordinária movida por servidora pública municipal, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes à jornada de trabalho em regime T-40, com reflexo no 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período de abril/2004 a julho/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a servidora preencheu o requisito temporal de 03 anos consecutivos para a mudança definitiva do regime de jornada de trabalho T-20 para T-40, nos termos do parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal nº 028/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme documentação juntada aos autos, a servidora laborou em regime de 40 horas semanais durante o período de março/2001 a março/2004, seja em regime de substituição, seja em regime de horas suplementares, cumprindo o requisito temporal previsto no parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal nº 028/1998.

4.Embora constem nomenclaturas diferentes na declaração emitida pelo Município (substituição e horas suplementares), ambas estão inseridas na coluna "substituição - quantidade de horas" e atreladas ao mesmo código numérico "90", não descaracterizando o cumprimento do requisito temporal, uma vez que o elemento essencial é a prestação de serviços na jornada de 40 horas semanais pelo período de 03 anos consecutivos.

5.Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez preenchido o requisito temporal previsto na norma municipal, o servidor adquire o direito à mudança definitiva do regime de jornada, não podendo a Administração Pública, de forma discricionária, alterar a situação já consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 028/1998, art. 16, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 00005170820098050088, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 27/06/2008, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024; TJ-BA - Apelação: 00004937720098050088, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Data de Julgamento: 15/12/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024; TJ-BA - Apelação: 00003490620098050088, Relator: ANTONIO MARON AGLE FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000523-15.2009.8.05.0088,
em que figura como
Apelante o MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e como
Apelada

ANA MARIA RIBEIRO MOURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA